Tribunal: TJDFT
Processo: 0705507-56.2024.8.07.0011
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO COMERCIAL. CONTRATO NÃO FORMALIZADO. CAUÇÃO PAGA PELO PRETENSO LOCATÁRIO. DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. RESTITUIÇÃO DA CAUÇÃO DEVIDA. OBRIGAÇÃO DA IMOBILIÁRIA QUE RECEBEU E RETEVE A QUANTIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as tratativas de locação comercial não resultaram na formalização de contato de aluguel, tendo o pretenso locatário devolvido imediatamente o imóvel, deve ser restituída a quantia depositada a título de caução do pagamento do aluguel.
2. O acervo probatório mostra que o imóvel estava alugado a outro locatário, cujo contrato foi encerrado em 12/7/2024 (ID 70621248), tendo também sido encerrado o contrato de administração do imóvel celebrado entre o proprietário e a Moura Empreendimentos Imobiliários. O termo de encerramento (ID 70621249) foi assinado em 22/7/2024 pela Pinheiro Imóveis (ora apelante) como nova procuradora do proprietário, conforme procuração outorgada em 3/5/2024 (ID 70621250 - Pág. 2).
3. As mensagens de ID 70621220 indicam que as tratativas com o novo locatário foram realizadas pela Pinheiro Imóveis, em julho de 2024, quando já havia assumido a administração do imóvel.
4. Nesse cenário, considerando que o comprovante do pix da caução de R$ 7.500,00 (ID 70621216) indica que o beneficiário do pagamento foi a Imobiliária Pinheiro, ora apelante, e o recibo assinado por ela atesta o recebimento do valor da caução (ID 70621218), deve ser mantida a sentença que a condenou a restituir o valor.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.